Tribunal: TJES
Processo: 5011246-90.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011246-90.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN RIBEIRO MOURA LOPES e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÕES MEDIANTE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
. 1. Recursos Inominados interpostos pela autora e pela instituição financeira (PicPay) em face de sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude bancária ("golpe do falso atendimento"), na qual a consumidora realizou transferências e pagamentos induzida por estelionatários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando a transação é realizada mediante engenharia social, com o fornecimento voluntário de dados ou validação de acesso pelo próprio consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479 do STJ), mas admite exclusão quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). 4. No caso de "engenharia social", em que a vítima, embora enganada, utiliza seu próprio dispositivo, senha e biometria para autorizar operações, configura-se o fortuito externo, uma vez que o nexo causal não reside em falha de segurança do sistema bancário, mas na entrega de credenciais de acesso pelo usuário. 5. Inexistência de defeito na prestação do serviço, uma vez que as transações foram processadas regularmente mediante o uso de chaves de segurança de guarda exclusiva da cliente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e desprovido. 7.
Tese de julgamento:
"As instituições financeiras não respondem por danos decorrentes de golpes de engenharia social quando as transações são realizadas mediante o uso de senhas e dispositivos pessoais do consumidor, configurando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo."

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO.

1 A autora afirma ter sido vítima de fraude bancária denominada "golpe do falso atendimento". Relata que, após contato por suposto preposto de instituição financeira, foi induzida a realizar transações sob o pretexto de segurança. Foram efetuadas operações via PIX e cartão de crédito. Pleiteou a restituição dos danos materiais e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos: condenou o PicPay a restituir R$ 2.004,36. Julgou improcedente o pedido de danos morais. Julgou improcedentes os pedidos em face do BANESTES, Nubank e Mercado Pago. Extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido referente a R$ 5.271,48, por entender que houve estorno administrativo e perda do objeto.

3. Ambas as partes recorram. A parte autora insurge-se contra a extinção do valor de R$ 5.271,48, provando que o estorno foi temporário e a cobrança retornou na fatura subsequente. Requer a condenação solidária de todos os réus e a fixação de danos morais com base no desvio produtivo. A ré PicPay alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima. Sustenta a regularidade das transações por terem sido feitas mediante biometria e senha, inexistindo falha no serviço.

VOTO.

4.

A controvérsia reside na responsabilidade das instituições financeiras por transações efetuadas no contexto de "engenharia social". Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva por fortuito interno, tal dever de indenizar é afastado quando configurada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5. No caso concreto, os elementos probatórios — incluindo telas sistêmicas e logs de acesso — demonstram que as operações foram realizadas a partir de dispositivo eletrônico da própria autora, devidamente autorizado e mediante o uso de senhas pessoais. A própria narrativa autoral confessa que, após receber um SMS e realizar uma ligação, seguiu orientações de um estranho para "restabelecer a segurança", entregando dados ou confirmando atos que permitiram as transações.

6. Tal cenário configura o chamado "fortuito externo". A fraude não decorreu de uma invasão hacker ao sistema do banco (que se mostrou íntegro), mas sim da imprudência da consumidora que, ao não adotar o dever de cautela esperado, forneceu elementos de segurança a terceiros estelionatários. Não há falha na prestação do serviço quando a transação é processada mediante a inserção correta de credenciais que são de guarda exclusiva do cliente.

7. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade. Por conseguinte, indevida é a restituição de valores ou a condenação em danos morais, uma vez que as rés não praticaram ato ilícito ao processar ordens de pagamento aparentemente legítimas e autorizadas pelos meios contratuais de segurança.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré
PicPay Serviços S.A.
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora
Mirian Ribeiro Moura Lopes
.

9. Sem condenação da Ré em custas e honorários em razão do êxito recursal. Condeno a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)